Tribunal: TJSP
Processo: 1001606-42.2019.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001606-42.2019.8.26.0176/50000, da Comarca de
Embu das Artes, em que é embargante EDITORA HAPLE LTDA, é
embargado VICENTE ROQUE NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente sem voto), PEDRO BACCARAT E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001606-42.2019.8.26.0176/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1001606-42.2019.8.26.0176/50000
EMBARGANTE
Editora Haple Ltda.
EMBARGADO
Vicente Roque Neto
VOTO No 39.191
EMENTA

Embargos de declaração. Inocorrência dos vícios alegados pela
recorrente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que, em autos de ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido cumulado de indenização por danos morais, deu parcial
provimento à apelação do autor.
A
embargante
afirma
que
o
acórdão
foi
contraditório, já que “sendo reconhecido que não se tratava de caso de
denunciação da lide. No mínimo, assim, era de se aguardar a extinção do
processo sem a resolução do mérito contra a ora embargante por evidente
ilegitimidade passiva, nos termos do art. 337, XI c/c 485, VI, do CPC”.
Além disso, a recorrente assevera que o acórdão
ratificou “inegável e inadmissível cerceamento de defesa” ao negar o pedido
de expedição de ofício à SERASA.
A isso ela acrescenta que houve erro material
quanto ao documento a fls. 22, já que não se cuida de comprovante emitido
pela SERASA.
Por fim, a demandada diz que o acórdão foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001606-42.2019.8.26.0176/50000 -Voto no
3
omisso já que deixou “de analisar que a embargada não logrou êxito em
demonstrar o nexo de causalidade entre a negativação e qualquer prejuízo
ocorrido a ele, de modo que jamais ocorreu qualquer tipo de dano moral
indenizável, mas sim, mero dissabor por ela experimentado”.
É o relatório.
Como se confere a fls. 179, o acórdão apontou
que “a ré não negou a inexistência de relação jurídica com o autor, tendo se
limitado a afirmar não ter tomado a iniciativa de solicitar o apontamento à
SERASA, escusa que como se viu fora contrariada pelo documento de fls.
22”.
Naquela situação não se havia mesmo de cogitar
reconhecimento da ilegitimidade passiva da litigante.
A recorrente aqui registra, é verdade, que o
documento indicado não fora emitido pela SERASA, mas nada indica que
desabone a informação lá contida.
Com efeito, em seus embargos ela assevera que
não está “se dizendo que seria falso, porém, não lhe pode ser atribuível o
valor documental que foi dado a fim de indeferir o pleito da embargante” (fls.
2).
Ora, sem a revelação de que aquela informação
era incorreta, razão não havia para se negar valor ao documento.
Em relação à expedição de ofício à SERASA, o
acórdão consignou, como se vê a fls. 179, que tal pedido não se justificava,
“já que o documento visto a fls. 22 informava que o apontamento se deu a
pedido da empresa “Primeiramao”, nome fantasia da ré, o que tornava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001606-42.2019.8.26.0176/50000 -Voto no
4
naturalmente desnecessária aquela diligência”.
A embargante aqui insiste na assertiva de que a
ausência daquela medida configura cerceamento da defesa, mas nada
aponta que permita identificar vício do acórdão.
Tampouco se verifica omissão quanto ao ponto
remanescente.
Afinal, o acórdão apontou a fls. 179 e 180 que na
espécie se aplicava o artigo 374 do Código de Processo Civil, se
dispensando, assim, prova do dano moral sofrido pelo autor.
Aliás, lá se destacou julgado do Superior de
Tribunal de Justiça nessa linha.
De lembrar, por fim, que embargos declaratórios
não se prestam a obter revisão de julgado, eis que o efeito infringente que
possam merecer só se justifica quando a reforma for natural consequência
da correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, situação
que, como se vê, aqui não ocorre.
Em suma, os embargos ficam rejeitados.
ARANTES THEODORO
RELATOR